Tribunal: TJSP
Processo: 2282334-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Título executivo judicial constituído contra a empresa Mediservice, que foi condenada a manter contrato, em 2019. Contrato extinto, com nova contratação com a agravante Sul América. Violação dos limites subjetivos da sentença. Art. 506 do CPC. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Inaplicável o art. 109,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Título executivo judicial constituído contra a empresa Mediservice, que foi condenada a manter contrato, em 2019. Contrato extinto, com nova contratação com a agravante Sul América. Violação dos limites subjetivos da sentença. Art. 506 do CPC. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Inaplicável o art. 109, § 3o, CPC. Inexistência de sucessão. Ilegitimidade passiva. Decisão reformada, para extinguir o cumprimento de sentença. Recurso provido.